Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720482-90.2023.8.07.0020 APELANTE: JAIRO FELIX APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 57456210), o qual transcrevo, in verbis: “JAIRO FELIX opôs embargos à execução no 0712337-45.2023.8.07.0020, em desfavor de BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, partes qualificadas nos autos. Aduz, em síntese, que os juros compensatórios foram impostos de maneira abusiva. Alega que há excesso na execução, visto que o valor indicado na exordial não corresponde ao valor do débito. Juntou aos autos os documentos por meio dos quais almeja comprovar sua pretensão. Decisão de Id. 176073100 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela parte embargante. Os embargos foram recebidos e o curso processual da execução não foi suspenso (Id. 177644709). Intimado, o embargado apresentou impugnação aos embargos à execução (Id. 180450665). Relata que não há excesso na execução. Afirma que o embargante não apresentou o cálculo com o valor que entende como correto. Sustenta que não há abusividade na cobrança dos juros. Pugna pela improcedência dos embargos. Decisão de saneamento (Id. 182259278). Manifestação da parte embargante (Id. 183848512). Os autos vieram conclusos para a sentença. É o relatório.” 2. A sentença rejeitou os embargos à execução, in verbis: “Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargada, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC”. 3. 3. O apelante-embargante interpôs apelação (id. 57456212), na qual requer a concessão da gratuidade de justiça. Alega, no mérito, que “a taxa de juros cobrada em detrimento do vencimento antecipado do débito é MUITO SUPERIOR à taxa devida ao caso concreto, o que é entendido por toda a jurisprudência como uma condição abusiva. A instituição financeira apelada não fez a devida redução proporcional dos juros quando da sua apuração do valor antecipado da dívida, objeto da lide, o que importou em uma diferença substancial, da ordem de R$ 119.569,20 (cento e dezenove mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)”(pág. 05). 4. Acrescenta que “a quitação ou liquidação antecipada de dívidas é caracterizada essencialmente como um direito do consumidor, onde os Bancos e Instituições Financeiras são obrigados a respeitá-la conforme o Art. 7o, item XII da Resolução CMN no 4.949, que trata essencialmente dos “princípios e procedimentos a serem adotados no relacionamento com clientes de produtos e serviços financeiros” (pág. 5). 4. 5. Menciona a Resolução do Conselho Monetário Nacional 5.004 que dispõe sobre o cálculo acerca da descapitalização. Afirma que deve haver abatimento proporcional dos juros referente ao período da cessação de pagamentos e que a instituição apelada não respeitou tal fato no cálculo da execução. Cita também o art. 52o, §2, do CDC que assegura o direito à descapitalização. 5. 6. Requer, ao final: “o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. Sentença e determinar o acolhimento dos embargos de declaração antes a clara violação da descapitalização do juros e do excesso a execução.”. 7. Contrarrazões (id. 57456214) pelo desprovimento. 8. O apelante-embargante foi intimada a recolher o preparo, pois precluso o pedido de concessão da gratuidade de justiça, bem como a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação à alegada falta de desconto dos juros devido à descapitalização do valor antecipado da dívida. 9. Preparo recolhido (id. 58567767). 10. É o relatório. Decido. 11. O apelante opôs embargos à execução proc. no 0712337-45.2023.8.07.0020, alegando a existência de cobrança de juros compensatórios em patamares abusivos, bem como a capitalização ilegal de juros, práticas que defendeu gerar excesso de execução. Alternativamente, requereu o pagamento parcelado do débito. 12. Em nenhum momento o apelante-embargante alegou a incorreção dos juros relativos ao vencimento antecipado da dívida ou direito à descapitalização. 13. Portanto, é evidente que o apelante-embargante expõe causa de pedir e formula pretensão na apelação que não foram deduzidas na petição inicial dos embargos à execução nem tampouco submetidas ao Juízo a quo, em indevida inovação recursal, art. 1.014 do CPC, o que obsta a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 14. Aliado a isso, a apelante-embargante não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença, e a sua argumentação recursal está totalmente dissociada do que foi decidido pelo Juízo a quo. Portanto, o recurso também não preenche requisito de regularidade formal, qual seja, fundamentação pertinente ao r. julgado. 15. A propósito, já decidiu este TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. TESE INOVADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento de matérias que já tenham sido suscitadas e objeto de decisão no juízo a quo. 3. Assim, a inovação nos fundamentos em sede recursal viola o princípio ‘tantum devolutum quantum appellatum’, previsto no art. 1.013 CPC/2015, sem falar que constitui evidente inovação recursal, consoante art. 1.014 CPC/2015, criando óbice à apreciação do recurso, sob pena de configurar supressão de instância e de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso improvido.” (Acórdão 1247770, 07041268720178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos). 16. Isso posto, não conheço da apelação do embargante-devedor, art. 932, inc. III, do CPC, por ser inadmissível. 17. A r. sentença condenou o embargante-devedor ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados 10% do valor atualizado da causa (R$ 325.304,52, 16/10/23). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que serão pagos pelo apelante-embargante. 18. Intimem-se. 19. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 10 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora